Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006940-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NICANOR AMBROSI, BALTAZAR ZILIO
AGRAVADO: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO
Processo na origem : Execução n. 1023-86.2000.811.0005 - Cód. 11043 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO SURPRESA – ART. 10, CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO
A utilização, pelo juiz, de fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, constitui decisão surpresa que leva à nulidade da decisão (art.10, CPC).
Agravo de Instrumento interposto por Nicanor Ambrosi e Baltazar Zilio, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Massa Falida da Olvepar S.A. Indústria e Comércio, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender que a matéria relativa à compensação resta preclusa.
Suscitam, inicialmente, que o MM. Magistrado, ao entender pela preclusão, acabou por proferir decisão surpresa, que encontra óbice no art. 10 do CPC. Requerem, assim, a declaração de nulidade da decisão, com o retorno dos autos a origem para que possam se manifestar previamente a nova decisão.
No mérito, aduzem pela inexistência de preclusão da matéria. Dizem que a compensação de crédito, por retirar a exigibilidade do título executivo, constitui matéria de ordem pública, não abrangida pelo instituto da preclusão, em particular quando comprovado serem credores da agravada.
Ressaltam que a compensação de créditos está embasada no quadro geral de credores produzida pelo juízo da falência em 2018, no qual figuram como credores quirografários desde 31/05/2000.
Aduzem que o fato de apresentarem o documento após o trânsito em julgado da ação de embargos à execução, não pode ser utilizado como fundamento para prejudica-los.
Alertam que a compensação de crédito pretendida encontra-se autorizada pelo art. 122 da Lei n. 11.101/2005, bem assim no art. 46 do Decreto-Lei n. 7.661/45. Anotam que o seu crédito encontra-se vencido desde maio de 2000 e a decretação da falência ocorreu em 07/08/2002.
Postulam pela concessão da antecipação de tutela, para suspender os atos executórios que possam ser praticados pelo Juízo de origem, até o julgamento do recurso pelo mérito. Requerem, de forma preliminar, reconhecer a nulidade da decisão a fim de oportunizar a manifestação quanto à preclusão da matéria, subsidiariamente, que seja afastado o fundamento da preclusão justificada pelo Magistrado. No mérito, requerem o reconhecimento do direito de compensação de crédito.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta pelos devedores Nicanor Ambrosi e Baltazar Zílio, na qual alegam a ocorrência de compensação dos créditos.
Instada a se manifestar, a massa falida sustentou a impossibilidade de compensação, porquanto tal procedimento privilegiaria o credor em relação aos demais.
O Juízo entendeu pela preclusão da matéria, sob o fundamento de que:
“...constata-se que a alegada matéria encontra-se eivada pela preclusão, considerando que os embargos à execução, tombabo sob o no 977-14.2011.811.0005 – Código 82270 transitou em julgado, bem como que o cumprimento de sentença foi devidamente extinto, com força do art. 924, II, CPC.”
Razão assiste aos agravantes. O art. 10 do CPC estabelece:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Com efeito, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado.
E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 DA NCPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade na forma do novo CPC.
2. Sentença de parcial procedência mantida pelo acórdão recorrido, definindo até o termo inicial da união estável, que repercutiu na esfera patrimonial dos litigantes, com amparo em fundamentação sobre a qual não se deu oportunidade de manifestação às partes, padece de nulidade e deve ser ineficaz em relação a elas, em virtude da vedação da chamada "decisão surpresa".
3. O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo.
4. Recurso especial provido. (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)
Sobre o tema, Marioni, Arenhart e Mitidiero, enfatizam:
“2. Iura novit curia. [...] É certo que o juiz continua com o poder de aplicar o direito ao caso concreto, inclusive utilizando normas jurídicas não invocadas pelas partes. No entanto, a validade da aplicação ao caso concreto dessa inovação está condicionada ao prévio diálogo com as partes. Vale dizer: o juiz tem o dever de oportunizar às partes que influenciem a respeito do acerto ou desacerto da solução que pretende outorgar ao caso concreto (art. 10o, CPC). Isso quer dizer que a máxima do Iura novit curia continua plenamente em vigente no novo Código: apenas a sua aplicação é que está condicionada ao prévio diálogo com as partes. 3. O reconhecimento do caráter problemático do direito e o papel reconstrutivo da sua interpretação judicial fez com que a divisão de trabalho entre o juiz e as partes fosse impactada sensivelmente: as partes não estão mais confinadas na matéria de fato, assim como o juiz não está mais circunscrito à matéria de direito. Isso porque, a uma, as partes têm o direito de se pronunciar previamente sobre as normas jurídicas que serão aplicadas ao caso concreto pelo juiz e, a duas, o juiz tem o poder de conhecer de ofício fatos secundários e de determinar prova de ofício. Daí que a colaboração judicial e o contraditório como direito de influência alteraram a tradicional solução outorgada à divisão do trabalho processual pelo brocardo da mihi factum, dado tibi ius – que destinava às partes tão somente o papel de narrar os fatos e ao juiz o de aplicar o direito. O novo Código reconhece que as partes têm direito de se pronunciar sobre o material jurídico de forma prévia á sua aplicação judicial. (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). Grifo nosso
No caso, a decisão tem por base fundamento não invocado ou debatido pelas partes, de sorte que outra decisão deve ser pronunciada após oportunizar anterior manifestação dos sujeitos processuais, sem que, realça-se, isso implique restrição aos poderes jurisdicionais.
Logo, a decisão agravada há de ser anulada, com retorno à origem para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar que outra seja proferida após o cumprimento do disposto no art. 10 do CPC.
Comunique-se.
Intime-se
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator